Tribunal: TJMT
Processo: 1041485-45.2021.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041485-45.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL IMOLA - CNPJ: 18.410.021/0001-40 (RECORRENTE), JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO), PATRICIA AUXILIADORA DA SILVA - CPF: 974.426.821-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO SUSCITADO E DECLAROU COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO O JUÍZO DO OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

E M E N T A

EMENTA:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – INADIMPLENCIA DE TAXAS CONDOMINIAIS DE PERIODOS DIVERSOS – COMPETÊNCIA DO OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ PARA APRECIAR A DEMANDA – CONFLITO ACOLHIDO.

Verificando que as reclamatórias cíveis, distribuídas em duas unidades judiciárias distintas, possuem objetos distintos, resta afastada a conexão de ações, devendo ser acolhido o conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do Segundo Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá-MT.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de conflito de competência entre o Segundo Juizado Especial Cível da Comarca da Capital e o Oitavo Juizado Especial Cível da Comarca da Capital, suscitado em face de reclamatória que busca a execução de título extrajudicial por quantia certa, em decorrência de inadimplência no pagamento de taxas condominiais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Pois bem. Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que o conflito suscitado deve ser julgado procedente, reconhecendo como competente o Juízo do Oitavo Juizado Especial Cível da Comarca da Capital para o processamento da reclamatória civil aqui registrada, pois a documentação encartada nestes autos, bem como, no processo de no 1006993-95.2019.8.11.0001, que tramitou perante o Segundo Juizado revelam que, embora as partes litigantes sejam as mesmas, todavia, as demandas judiciais referem-se a objetos diferentes, questionando a inadimplência de taxas condominiais de períodos diversos, restando evidente o objeto distinto discutidos nas demandas.

Conclusão

Por essas razões, acolho o CONFLITO DE COMPETÊNCIA e DECLARO COMPETENTE o Juízo do Oitavo Juizado Especial Cível da Comarca da Capital, para o processamento da reclamatória civil aqui registrada.

Deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face da natureza do incidente apreciado.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2022